Tribunal: STF
Processo: RE 79281
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. Recurso extraordinário em que a parte recorrente alega violação dos artigos 116 e 879 do Código Civil e divergência pretoriana. Caso em que o acórdão impugnado julgou o caso na consideração da prova e da interpretação do contrato. Súmula, verbetes 279 e 454.
2. Discordância jurisprudencial que não se configura.
3. Não-conhecimento.